Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Rescisão contratual. Promessa de compra e venda imobiliária. Culpa da adquirente que não quitou as parcelas intermediárias e a do habite-se. Restituição dos valores recebidos pela incorporadora, assegurada a retenção de 15% do que foi efetivamente pago pela compradora.